Tribunal: TJBA
Processo: 0192570-54.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0192570-54.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO REVISIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. GRATUIDADE MANTIDA AO AUTOR/APELANTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADA. APLICABILIDADE DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. TEMA 907 DO STJ. COEFICIENTE REDUTOR. PREVISÃO REGULAMENTAR. SALÁRIO DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. EXCLUÍDOS O 13º SALÁRIO. INCLUÍDA UMA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO A REVISÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 10%. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. APELO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Apelações Simultâneas interpostas pelo Autor LAZARO BAHIA DA MOTA e pela Ré FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Salvador que, nos autos da presente ação de revisão de benefício previdenciário julgou procedentes os pleitos autorais, para determinar a nulidade da aplicação do Regulamento de Benefícios posterior à adesão do Autor ao Plano da Acionada, com o recálculo do benefício de suplementação (ID. 149090635-149090643).

2. Inicialmente, entendo que não há nos autos provas que consubstanciem a revogação da gratuidade concedida pelo Juiz de primeiro grau ao Apelante/Autor ( Id.149090413 PJE 1). Diante disto, acolho os aclaratórios interpostos pelo Requerente ( Id.23271075) para reformar a decisão de Id. 23271073 e manter o benefício da gratuidade em favor do autor.

3. Com efeito, o ponto controvertido da lide consiste em saber se houve equívoco da Apelante/Ré no cálculo da suplementação de aposentadoria, notadamente, na aplicação do fator de redução de 90% nos cálculos das rendas mensais iniciais dos benefícios de suplementação de aposentadoria percebidos pelo Requerente, bem como em excluir da base de cálculo o 13º salário e limitar a gratificação de férias a apenas uma. Sendo pautado nessas questões a impugnação recursal da Acionada.

4. Já o Autor traz sua irresignação quanto a condenação em honorários de sucumbência, onde requer a sua majoração para 20% sobre a condenação.

5. Não merece albergamento a preliminar de prescrição para o pedido de revisão da suplementação de aposentadoria, porquanto a natureza da verba é de prestação de trato sucessivo, razão pela qual não se pode falar em prescrição de direito abrangendo todo o período postulado, mas somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos por ocasião da propositura da demanda.

6. Noutro vértice, necessário acolher a impugnação preliminar quanto a não incidência do código de defesa do consumidor, conquanto, apesar da Súmula nº 321/STJ estabelecer que a legislação consumerista "é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes", essa aplicação deve ficar restrita às entidades abertas de previdência complementar (EAPC).

7. Da análise dos fólios, depreende-se que o Autor cumpriu os requisitos para a suplementação de aposentadoria em 03/01/1996 (Id.149090484 PJE 1), após o fim do vínculo com a Petrobras por força de sua aposentadoria em 02/02/1996.

8. Do cotejo do Regulamento do plano de benefícios, o art. 16 descreve o Salário Real de Benefício como a média aritmética simples dos Salários de Cálculo do Participante, referentes ao período de suas Contribuições durante os 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do início da Suplementação, excluído o 13º salário e incluída somente uma gratificação de férias.( Id.149090399).

9. Da análise dos documentos de Ids.149090293 e 149090292, os cálculos para apuração do valor do salário benefício do segurado foi realizado de acordo com o que disciplinou o Regulamento vigente à época da implementação dos requisitos para a sua elegibilidade. Devendo considerar que os participantes não possuem direito adquirido ao regime aplicável na data de ingresso ao plano, mas sim quando implementadas as condições de elegibilidade.

10. Outrossim, conforme o demonstrativo de cálculo do benefício de Ids.149090500 e 149090499, foi corretamente aplicado o percentual de 90% sobre as contribuições atualizadas, ou seja, como passou a prever as alterações do Regulamento concernente aos parâmetros do cálculo da complementação de aposentadoria, ou seja, a incidência de um fator redutor de 10% para fins de cálculo da renda inicial dos benefícios.

11. Destarte, como o Autor reuniu os requisitos para recebimento do referido benefício em momento posterior à alteração do Plano de Previdência ocorrida em 1984, ou seja, em 1996, não é possível a aplicação do índice de 100%, previsto no Regulamento do Plano de Benefícios de 1969. Extrai-se, ademais, do demonstrativo de cálculo apresentado pelo segurado que não fora aplicado o coeficiente redutor como disciplina o Regulamento. (Id. 149090265)

12. Por outro lado, como o segurado reuniu os requisitos para recebimento dos seus benefícios suplementares em momento posterior à alteração promovida pelo Regulamento de 1984 e seguintes, inviável a revisão para incluir as parcelas que foram extirpadas do cálculo, quais sejam, o 13º salário e as gratificações de férias excedentes ao número de uma, com aplicação do Regulamento do Plano de Benefícios de 1969.

13. Por consectário lógico, nego provimento ao Apelo do Autor, tendo em vista que, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, será invertido o ônus da sucumbência, encontrando-se óbice, dessa forma, ao pleito recursal de majoração dos honorários.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
0192570-54.2007.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e LAZARO BAHIA DE MOTA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Autor e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo da Ré, para reformar a sentença hostilizada, a fim de afastar a possibilidade de revisão de suplementação de aposentadoria requerida pelo segurado
, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUST
IÇA

MR/08